Tribunal: TJPA
Processo: 0811583-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811583-71.2017.8.14.0006

APELANTE: MIRIAM MATOS DE LIMA

APELADO: SARA ELIZABETE LOBO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ciclista que propôs ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão mensal, decorrentes de acidente de trânsito, alegando negligência da condutora do veículo automotor. Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, ao reconhecer culpa exclusiva da autora, ora apelante, por trafegar na contramão da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve responsabilidade civil da condutora do veículo pelo acidente;
(ii) o indeferimento da produção de prova testemunhal implicou cerceamento de defesa;
(iii) estão presentes os requisitos para o deferimento dos pedidos de indenização por danos morais, materiais, pensão mensal e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade subjetiva exige demonstração de culpa, dano e nexo causal.
4. A ausência de prova efetiva de negligência da recorrida, associada à narrativa da inicial e ausência de impugnação específica quanto ao trânsito em contramão, permite o reconhecimento, ao menos, de culpa concorrente da autora.
5. A inobservância das regras de circulação previstas no art. 58, parágrafo único, do CTB, reforça a conclusão sobre a imprudência da autora, contribuindo de forma relevante para o acidente.
6. Indeferimento da prova testemunhal ocorreu por intempestividade, não configurando cerceamento de defesa, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. Ausência de demonstração do nexo entre o acidente e eventual incapacidade laborativa, bem como de comprovação objetiva da renda, inviabiliza o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condução de bicicleta na contramão da via pública, desacompanhada de prova de culpa do motorista do veículo automotor, afasta a responsabilização civil deste por acidente. 2. O indeferimento de prova testemunhal por intempestividade não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontrar adequadamente instruído.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I; 370, parágrafo único; 139, III; CTB, art. 58, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não há indicação de precedentes específicos no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIRIAM MATOS DE LIMA BRASIL, contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais, ajuizada em face SARA ELISABETE LOBO DA SILVA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição de ingresso.
Consequentemente, RESOLVO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa. Como consectário natural da sucumbência, deverá a parte vencida efetuar o pagamento das custas processuais, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado,
sob pena de inscrição do valor em dívida ativa.

Custas, se existentes pela parte autora, sob pena do não pagamento no prazo legal ensejar inscrição em dívida ativa, com atualização monetária e incidência de encargos legais, nos termos do art. 46 da Lei n. 8328/2015 com redação dada pela Lei n°. 8.583/2017. Se beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, observadas as orientações da Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como do CNJ, arquivem-se os autos, efetuando-se a devida baixa processual.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, que houve erro na valoração da prova documental, a qual demonstraria a negligência da condutora do veículo ao realizar conversão sem atentar para a presença de ciclistas, que a sentença desconsiderou documentos médicos que atestam sua debilidade permanente e os gastos arcados com cirurgia e tratamento, que a ausência de ciclovia e de sinalização no local do acidente deveria exigir maior cautela da condutora, que o indeferimento da prova testemunhal violou seu direito à ampla defesa e cerceou o exercício da prova, devendo a sentença ser anulada ou reformada.

Requer ao final procedência integral dos pedidos constantes da inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais, morais, pensão mensal e lucros cessantes..

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

MÉRITO.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível está restrita: à análise da responsabilidade civil da recorrida em decorrência de acidente de trânsito, ao pedido de reforma da sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão mensal e à alegação de nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova testemunhal requerida em réplica.

I – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A sentença proferida pelo Juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização por entender que não restou comprovada a culpa da ré, ora recorrida, destacando que a autora, ora apelante, conduzia sua bicicleta na contramão da via pública e que, por essa razão, sua conduta foi a causa exclusiva do sinistro.

De fato, o cerne da controvérsia reside na definição sobre a existência de responsabilidade subjetiva da recorrida, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja caracterização depende da presença dos elementos:

conduta voluntária, culpa em sentido amplo (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo de causalidade.

A apelante sustenta que trafegava em ciclofaixa existente na via e que o abalroamento ocorreu no momento em que a recorrida fazia conversão sem a devida cautela, não observando a presença de ciclistas. Por outro lado, a recorrida nega responsabilidade, atribuindo à autora a culpa exclusiva pelo acidente, em razão de esta conduzir sua bicicleta em sentido contrário ao fluxo, sem os equipamentos de segurança obrigatórios, à noite e em local desprovido de iluminação adequada.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, constato que não houve produção de prova testemunhal, tampouco prova pericial, tendo o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide com base exclusivamente nos documentos acostados.

O laudo médico juntado aos autos pela autora atesta a fratura na tíbia e fíbula do membro inferior direito, com sequelas permanentes, o que não é objeto de controvérsia, já que a própria ré reconhece a ocorrência do acidente. Contudo, a demonstração da culpa da recorrida pelo evento lesivo exige mais do que a comprovação do dano.

Apesar de a apelante argumentar que inexistia sinalização específica para ciclistas e que a recorrida não teria adotado a cautela necessária ao realizar a conversão, não há elementos objetivos no feito que permitam extrair, com segurança, a negligência da condutora do veículo. Ademais, como bem destacou o juízo sentenciante, a apelante não impugnou de forma específica a alegação de que trafegava na contramão da via, fato este que, diante da ausência de prova em contrário, atrai a aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC.

Nesse contexto, ao se considerar a própria narrativa fática da inicial, não há como afastar a conclusão de que houve, no mínimo, culpa concorrente da autora, pois o trânsito em sentido oposto ao fluxo legalmente estabelecido configura infração à regra prevista no art. 58, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, o trânsito de bicicletas deverá ocorrer no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores."

A inobservância de tal norma evidencia comportamento imprudente, que concorreu de forma direta para o resultado danoso, senão o originou exclusivamente.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a recorrente que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal implicou cerceamento de defesa. Contudo, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, o juiz pode indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa, especialmente quando o processo se encontrar suficientemente instruído, como entendeu o magistrado de origem.

Registre-se que o pedido de oitiva de testemunhas foi formulado fora do prazo assinalado (vide ID 25923371), sendo, portanto, corretamente indeferido por intempestividade, conforme preceitua o art. 139, III, do CPC.

III – DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, PENSÃO E LUCROS CESSANTES.

Não estando demonstrada de forma segura a responsabilidade da ré, torna-se inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios. Ressalte-se que, no campo da responsabilidade subjetiva, a ausência de comprovação da culpa afasta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere à alegada deformidade permanente e perda de capacidade laborativa, apesar de haver indicativos clínicos de debilidade, a autora não logrou demonstrar a efetiva relação entre o acidente e a alegada impossibilidade de trabalho, tampouco comprovou sua renda habitual à época, limitando-se a juntar um contrato de aluguel, desacompanhado de notas fiscais, extratos bancários, ou outros documentos contábeis.

Em igual sentido, os lucros cessantes e a pensão mensal reivindicados carecem de comprovação mínima de valores efetivamente percebidos pela autora no exercício de sua atividade econômica, o que impede a fixação judicial com base em critérios objetivos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa,

observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025